Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MOLÉSTIA GRAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PENDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. Contrarrazões apresentadas (Id 49478449).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, para condenar a parte requerida a providenciar a documentação necessária para regularização da declaração de ajuste anual do imposto de renda do autor, fornecendo cópia da DIRF e DARF, no prazo máximo de 10 (dez) dias, bem como condenar a parte requerida a pagar à parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. O recorrente argumenta que cumpriu a obrigação legal e contratual, promovendo os descontos dos valores pertinentes ao imposto de renda direto na fonte. Sustenta que é devida a retenção para os casos de devolução integral dos valores depositados no sistema VGBL e PGBL.
4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços (artigo 14, do CDC), militando em benefício do recorrido a inversão do ônus da prova, assegurada a ampla reparação dos danos.
5. O autor é aposentado por incapacidade permanente, decorrente de moléstia grave pelo RGPS (neoplasia), e contratou Plano de Previdência Complementar com a ré, para complementação de sua renda mensal. Argumentou que constatou pendência na Receita Federal, visto que a ré não recolheu e não informou os valores descontados no Plano de Previdência Privada, impossibilitando a restituição do imposto de renda, fato que gerou comprometimento significativo de seus rendimentos. Requereu o autor providências judiciais para a ré cumprir a obrigação assumida e regularizar as pendências junto à Receita Federal, bem como requereu indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00.
6. É incontroverso o Plano de Previdência Privada contratado (Id 49478416), assim como é inconteste a existência de pendências na Receita Federal (Id 49477952), evidenciando a obrigação impingida à instituição financeira, porquanto o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3.o do CDC).
7. E para a consecução da tutela específica o juiz pode determinar medidas de apoio, como forma coercitiva de convencimento do obrigado ao efetivo cumprimento da ordem. Destarte, com o objetivo de compelir o réu a cumprir a obrigação legal e contratual, é legítima a aplicação de multa pelo descumprimento da ordem judicial, na forma estabelecida na sentença.
8. A falha no serviço prestado pela instituição financeira gerou prejuízo extrapatrimonial ao autor. Com efeito, a omissão da contratada frustrou legítima expectativa do autor ao reduzir e comprometer os seus rendimentos, mormente porque a segurança financeira é fonte de conforto para o enfrentamento da grave doença que o acometeu (ID 149354920 e ID 161084667).
9. Por conseguinte, reputo que o valor do dano moral, arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional ao gravame sofrido, sopesadas as circunstâncias do fato, capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.